Tribunal: TJMT
Processo: 0000375-84.2016.8.11.0025
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000375-84.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL MARQUES LOBATO - CPF: 027.506.991-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A NARCOTRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS -
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de porte ou posse para consumo pessoal quando o conjunto fático-probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da narcotraficância, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelos policiais, de modo que as próprias circunstâncias do caso concreto, de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, atestam que o acusado trazia consigo drogas para consumo de terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel Marques Lobato
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que o condenou à reprimenda corpórea de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, fixados cada qual em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 ((ID. 69730548, fls.90-93).

Em suas razões recursais, a defesa busca
a absolvição
, ao argumento de ausência de provas ou, subsidiariamente, a
desclassificação
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (ID. 174058157- fls. 1-6).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 174058161 – fls. 1-5).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 178897678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) Na data de 09.01.2016, por volta das 23h00min, na Rua Alan Kardec, nas proximidades da Prefeitura, Módulo 01, no Município de Juína-MT, trazia consigo e guardava, substâncias identificadas como droga para fins de traficância, consistentes em 18 [dezoito] porções de cocaína, pesando aproximadamente 2,636g [dois gramas e seiscentos e trinta e seis centigramas], sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. (...) A Polícia Militar recebeu informação de que havia um suspeito comercializando entorpecentes no perímetro da Prefeitura Municipal. Ao se deslocar até o local, a PM avistou o denunciado, que, ao ver a viatura, tentou esconder algo em suas vestes. Em busca pessoal no denunciado, foram encontradas 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, mais a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie. No local onde estava o denunciado, também foi encontrado um envólucro contendo mais 12 (doze) porções de pasta base de cocaína. Diante da materialidade, a GUPM se deslocou até a casa do denunciado e, realizada busca domiciliar na residência, foram encontrados mais 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína (...)” (ID. 174058150 – fls. 7/8).

Conforme narrado, a defesa busca
a absolvição
, ao argumento de ausência de provas ou, subsidiariamente, a
desclassificação
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Laudo Pericial de Constatação, Laudo Pericial Definitivo, todos albergados no ID 174058150, bem como pelos relatos testemunhais, coletados em ambas as fases procedimentais.

A autoria delitiva, de igual forma também ficou comprovada, a qual sobressai dos minuciosos e incisivos depoimentos produzidos pelos agentes policiais
Ronildo Bruno dos Santos e Silvanio Pereira dos Santos
, os quais, de maneira coerente e harmônica, forneceram seguros elementos no pertinente à mercancia de drogas por parte do apelante. Confiram-se excertos do que aduziram em juízo:

(...) Que estava efetuando rondas nas redondezas da prefeitura, pois havia informações anônimas de que o acusado estaria traficando naquele local. Em razão disso, relata que efetuou revista pessoal no acusado, tendo este declarado na Depol que foi encontrado “duas trouxinhas contendo substancia análoga a pasta base de cocaína” com o acusado (f. 9). Afirmou, ainda, em juízo que realizou algumas buscas e encontrou há uns dois metros de onde ele estava uma embalagem contendo algumas petecas.” [Depoimento de Ronildo Bruno dos Santos em juízo - trecho extraído da sentença – ID. 174058150 - fl. 225].

“(...) Que foi encontrado duas porções de drogas com o acusado e na grama próximo de onde ele estava também foi encontrado mais uma quantidade de droga” [Depoimento de Silvanio Pereira dos Santos, em juízo - trecho extraído da sentença – ID 174058150 - fl. 225].

Registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido, trata-se de entendimento uníssono, conforme o Enunciado n. 8, das Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime aos apelantes ou que teriam a intenção de prejudicá-los.

Nesse sentido:

“(...)1.1. Não procede alegação de insuficiência probatória do crime de tráfico ou desclassificação para uso de drogas, diante das provas colhida nos autos, especialmente pelas palavras dos agentes policiais em juízo corroboradas com outras evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória.” (TJMT - N.U 0003345-31.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Constata-se, por meio dos informes consubstanciados nos relatos dos policiais, que o apelante nas proximidades da Prefeitura Municipal de Juína-MT, guardava e trazia consigo 18

porções de cocaína, pesando aproximadamente 2,636.

Constam nos autos que a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas de que havia um suspeito comercializando substâncias entorpecentes próximo a Prefeitura Municipal de Juína-MT.

Diante disso, a fim de verificar a veracidade das informações recebidas, os agentes da lei se deslocaram até o local indicado e visualizaram o apelante que ao ver a viatura, tentou esconder algo em suas vestes. Em busca pessoal no increpado, foram encontradas 2 porções de cocaína, bem como a quantia de 70,00 reais em espécie.

Outrossim, no local onde estava o increpado, também fora encontrada mais 12 porções de cocaína.

Assim, diante da materialidade, os policias militares se deslocaram até a casa do apelante para realizar buscar domiciliar, de modo que na referida ocasião localizaram mais 4 porções de cocaína.

Cumpre destacar, ainda, que o apelante possui condenação transitada em julgado por crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que atualmente, encontra-se preso também pelo cometimento do referido delito

Ainda, cumpre assinalar que, nada obstante o apelante tenha negado a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, afirmando que é tão somente usuário de drogas, não há como emprestar o mínimo de veracidade às suas assertivas, dado que não produziu, como deveria, nenhuma prova hábil a ampará-las, de modo que, diante da inexistência de qualquer elemento probatório capaz de elidir a condenação, a prova colhida se mostra perfeitamente capaz a embasar o édito condenatório.

A testemunha defensiva
Antônio Marcos da Silva Borges
narrou no primeiro momento da persecução penal que era usuário de drogas, sendo que inclusive já comprou substâncias entorpecentes do apelante e que havia acabado de chegar no ponto de venda da referida substância quando foi abordado pelos policiais militares. Já em juízo, a referida testemunha mudou a versão dos fatos, declarando que não tem conhecimento que o increpado comercializa substâncias entorpecentes, apenas que ele é usuário de drogas.

Deste modo, as contraditórias e isoladas declarações do apelante e da testemunha
Antônio Marcos da Silva Borfes
, não devem prevalecer sobre os sólidos depoimentos dos agentes de segurança.

Cediço que a simples negativa da narcotraficância, acompanhada da alegação de que é apenas usuário de drogas, desamparada de qualquer outro elemento de prova, não conduz sequer à pretensão recursal subsidiária de desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo próprio [art. 28 da Lei n.º 11.343/2006], notadamente porque há provas suficientes nos autos que amparam a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A propósito, eventual condição de dependente químico, por si só, não exclui a possibilidade de que o sujeito figure como traficante de drogas, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que promove a disseminação ilícita com vistas justamente a sustentar o próprio vício
, ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 03 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Como se sabe, o art. 28, §2º, da Lei n.º 11.343/2006 determina que a análise da destinação do entorpecente deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, com o local e as condições em que se desenvolveu a ação, com as circunstâncias sociais e pessoais, bem como com a conduta e os antecedentes do agente.

Tais fatores distinguem os delitos de tráfico e de porte ou posse de drogas para uso próprio, em que o primeiro tipo penal, mais grave, atinge o agente que visa repassar o entorpecente, ainda que gratuitamente, a terceiros, e o segundo ao sujeito que objetiva exclusivamente o consumo pessoal.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, como bem salientado pelo magistrado sentenciante
“(...) não é possível fechar os olhos para os documentos constantes nos autos quanto à inclinação do acusado em comentar crimes desta natureza, mormente por que além desse processo o acusado responde por mais duas ações penais por tráfico de drogas (processos sob os códigos nº 106525 e 142964, esse último, inclusive, foi preso em flagrante recentemente (11.01.2019), mormente por estar sendo investigado também por integrar OrCrim Comando Vermelho, conforme se extrai da degravação do celular de Edson Gomes de Oliveira, atualmente preso pelo crime de integrar organização criminosa e por tráfico de drogas, oportunidade em que este realiza a cobrança da “caixinha”, que seria segundo o relatório a “cobrança de dinheiro oriundo da venda de drogas na facção comando vermelho e pagamento da taxa da “biqueira”
. (ID 174058150).

Diante deste cenário, fica nítida a finalidade mercantil do entorpecente apreendido com o apelante, e, portanto, não vejo como afastar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, não restando dúvidas acerca da autoria delitiva por parte do apelante, o que inviabiliza o acolhimento tanto do pleito absolutório quanto da pretensão desclassificatória subsidiária, razão pela qual mantenho a condenação, tal qual exarada.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023